Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602368-11.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
20/07/2023
Número: 0602368-11.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 11/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - GREIDS ALVES MATOS SANTOS - ELEICAO 2022
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 GREIDS ALVES MATOS SANTOS
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
GREIDS ALVES MATOS SANTOS (REQUERENTE)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43658828
20/07/2023
17:17
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.184

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602368-11.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: ELEICAO 2022 GREIDS ALVES MATOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
REQUERENTE: GREIDS ALVES MATOS SANTOS
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. OMISSÃO
DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIO DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS.

1. A omissão de gasto de campanha é, em
Num. 43658828 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:17:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017172589100000042619636
Número do documento: 23072017172589100000042619636
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:25:44

princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta
Corte.

2. O uso de recursos financeiros sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem
d o s r e c u r s o s u t i l i z a d o s , o q u e ,
c o n s e q u e n t e m e n t e , i m p o r t a n a
caracterização do recurso como de origem
não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

3. Contudo, se a omissão representa valor
de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato,
revela–se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 19/07/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por GREIDS
ALVES MATOS SANTOS, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo MDB, relativa
às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43380327).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43583761).

Num. 43658828 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:17:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017172589100000042619636
Número do documento: 23072017172589100000042619636
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:25:44

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43593699)
e a prestação de contas retificadora nos ids nº 43593836 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
das contas com ressalvas (id. 43607448).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43620371).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu o montante de R$
16.944,44, sendo R$ 10,000.00 provenientes de doação de recursos financeiros por
partido político (FEFC) e R$ 6.944,44 de doação de recursos estimáveis em dinheiro por
partido político (FEFC).

Ainda, anoto que o candidato recebeu 172 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou que foram identificadas,
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas, as seguintes despesas revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais, contrariando o disposto no artigo 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
conforme abaixo:

No particular, o candidato afirmou que efetuaria o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional. Todavia foi apresentada uma GRU sem o respectivo comprovante de
pagamento (id. 43594146 - p. 2).

Pois bem. O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:
Num. 43658828 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:17:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017172589100000042619636
Número do documento: 23072017172589100000042619636
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:25:44

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico,
será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido
outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa
de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de
contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de
se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois,
com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada
a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige
expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX
justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária
não é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva
fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.

Num. 43658828 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:17:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017172589100000042619636
Número do documento: 23072017172589100000042619636
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:25:44

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes
de financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo
do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Num. 43658828 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:17:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017172589100000042619636
Número do documento: 23072017172589100000042619636
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:25:44

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação:
DJE 08/10/2021]

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

De outra sorte, a irregularidade em questão é de R$ 180,00, o que representa
apenas 1,06% das despesas totais de campanha (R$ 16.944,44), permitindo a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que corresponde a
porcentagem inferior ao limite mínimo de 10% fixado por esta egrégia Corte, cabendo
apenas a aposição de ressalvas acrescida da determinação de devolução do valor de R$
180,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019.
Neste sentido:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO DECLARADOS E OS CONSTANTES NOS CONTRATOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO VALOR. MONTANTE
SIGNIFICATIVO. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
DESPROVIMENTO. 1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação
do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. 2. Contudo, se
a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da prestação de contas
do candidato, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. A ausência de comprovação pelo
candidato de doações estimáveis em dinheiro declaradas na prestação de contas é
Num. 43658828 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:17:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017172589100000042619636
Número do documento: 23072017172589100000042619636
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:25:44

irregularidade grave capaz de comprometer a transparência das contas, mormente diante do
valor expressivo, sendo mister a desaprovação das contas. 4. Recurso conhecido e
desprovido.

[TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060090672, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Publicação: DJE, Tomo 22, Data 03/02/2022]

Deste modo, entendo que a falha constatada não comprometeu a análise da
prestação de contas, não havendo óbice à atividade de fiscalização e, diante da ausência
de qualquer indício de má-fé, impõem-se apenas a aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se
aprovar com ressalvas as contas prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas
por GREIDS ALVES MATOS SANTOS, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo
MDB com determinação de restituição da quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) ao
Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente
de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de
30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, a partir das respectivas datas da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, II, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602368-11.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 GREIDS ALVES MATOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
Num. 43658828 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:17:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017172589100000042619636
Número do documento: 23072017172589100000042619636
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:25:44

da INTERESSADA: RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, FERNANDA RODRIGUES REIS
- PR94610, CARLA QUEIROZ - PR87815-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS -
PR112302, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - REQUERENTE:
GREIDS ALVES MATOS SANTOS - Advogados da REQUERENTE: RAFAEL BANNACH
MARTINS - PR100687, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CARLA QUEIROZ -
PR87815-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LARISSA ANACLETO
DO NASCIMENTO - PR109539, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, MIRIAM
CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 19.07.2023

Num. 43658828 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:17:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017172589100000042619636
Número do documento: 23072017172589100000042619636
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:25:44